Tribunal: TJDFT
Processo: 0728427-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E ABONO DE PERMANÊNCIA. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que acolheu o pedido da recorrida para incluir as seguintes verbas na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada na atividade: (i) Abono Permanência e (ii) Auxílio Alimentação.
II. O recorrente, por sua vez, alega que tais verbas possuem caráter indenizatório e/ou transitório, não podendo compor a base de cálculo. Contrarrazões no ID 26711326.
III. Com efeito, a licença-prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei prescreve que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença-prêmio não gozada. Diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo "a remuneração do cargo efetivo".
IV. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia. Confira-se: “1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento adotado por esta Corte de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a saúde suplementar. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido.” (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
V. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.